Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS LIGAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, onde declarou a inexistência do débito de R$ 685,34 (seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e todos os seus consectários (juros, correção monetária etc), com relação ao pagamento de um boleto falso, referente a fatura de cartão que estava em aberto junto a recorrente MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em suas razões, o recorrente alega ter passado por situações moralmente vexatórias causadas pela conduta da recorrida, mediante insistentes ligações telefônicas, que cobravam a dívida por meio de diferentes números, tanto em seu ambiente familiar e de trabalho. Ademais, também alega que essas ligações foram feitas para sua namorada, e que perduraram por oito meses consecutivos, consequentemente, sendo abertos dois chamados perante a recorrida para resolver a questão. Pede a reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida a pagar indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas de ID 51054442.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51054435, ID 51247123 e ID 51247124) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. O recorrente assevera que o pedido de reparação por danos morais foi formulado em razão das cobranças insistentes vexatórias, que tiraram o sossego de uma pessoa comum que não deu causa a fraude ocorrida. Defende que estas ligações telefônicas podem gerar danos psicológicos e ferem diretamente o artigo 42 do CDC, que dispõe “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”. Assim, é evidente que a efetivação reiterada de telefonema caracteriza prática abusiva, pois perturba o consumidor e lhe causa grande constrangimento, impondo-se aos fornecedores de serviços o dever de indenizar.
5. Contudo, a mera alegação, desprovida de provas, não pode ser considerada verdade absoluta. No caso em comento, o recorrente não logrou demonstrar a quantidade de telefonemas que recebia diariamente em seu ambiente de trabalho e familiar, sendo que possuía todos os recursos para anexar aos autos as telas de celular, com telefonemas que recebeu, porém, deixou de fazê-lo. Tendo isso em vista, os documentos anexados aos autos são insuficientes para caracterizar ligações excessivas ou cobrança vexatória. Sendo assim, não se presumem verdadeiras meras afirmações sem respaldo no conjunto probatório, mesmo em se tratando de relação de consumo, pois o recorrente poderia comprovar sua narrativa, ou seja, sua prova era de fácil acesso.
6. Logo, para acolher o pedido recursal, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.